Tribunal: TJSP
Processo: 1000797-31.2019.8.26.0474
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade – Inocorrência – Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Fundamentação suficientemente clara, inexistindo qualquer obscuridade – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS.